Tribunal: TJSP
Processo: 1005297-80.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
indenização por danos morais E RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA de acervo digital. Insurgência das partes contra sentença de parcial procedência que condenou a ré a remover de seu acervo digital matéria relativa ao autor, bem como a indenizá-lo por danos morais em R$ 10.000,00. 1. Coisa julgada. Violação à coisa julgada. Inocorrência. Ação anterior relativa à publicação da matéria em jornal

Ementa:
indenização por danos morais E RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA de acervo digital. Insurgência das partes contra sentença de parcial procedência que condenou a ré a remover de seu acervo digital matéria relativa ao autor, bem como a indenizá-lo por danos morais em R$ 10.000,00. 1. Coisa julgada. Violação à coisa julgada. Inocorrência. Ação anterior relativa à publicação da matéria em jornal impresso. Causa de pedir diversa, relacionada à disponibilização do conteúdo reconhecidamente indevido em acervo digital do jornal. 2. Prescrição. Inocorrência. Teoria da 'actio nata'. Termo inicial que corresponde à data de ciência da vítima acerca do ilícito. Alegada ciência somente em 2018 (menos de três anos antes do ajuizamento da ação), não tendo a ré instruído os autos com prova em contrário. 3. Remoção de conteúdo. Ilicitude da conduta da ré já reconhecida à ocasião do julgamento da ação n. 583.00.1998.832482-3. Abuso do direito de informar. Inverídica a suposta condição de embriaguez do autor noticiada pela ré. Remoção do conteúdo, no entanto, que deve ser parcial, somente do trecho final da matéria. 4. Danos morais. Ocorrência. Abalo moral decorrente da associação à notícia inverídica em pesquisas na rede mundial de computadores. Valor indenizatório corretamente arbitrado. 5. Filtros em ferramentas de pesquisa. Pedido de exclusão da URL dos provedores de pesquisa que deve ser realizado diretamente em face deles. Recurso da ré provido em parte, desprovido o recurso adesivo do autor.